Tribunal: TJDFT
Processo: 0725946-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0725946-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEMENTES LAZAROTTO LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS OBTENTORES VEGETAIS - BRASPOV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sementes Lazarotto Ltda. contra decisão sob o ID 96794301, confirmada ao ID 98766224 por ocasião da apreciação dos aclaratórios, proferida em ação de conhecimento ajuizada por Associação Brasileira dos Obtentores Vegetais - Braspov, assim vazada: Diante da anulação da decisão de ID 94668943, promovo nova análise do requerimento de ID 94252931. A ação foi movida pela BRASPROV, na condição de substituta processual, para defesa dos interesses de seus associados, cujos direitos foram supostamente violados pela ré, que tem armazenado e comercializado sementes de soja em violação aos direitos de propriedade intelectual. Deferida, em antecipação da tutela, a apreensão das sementes com as características descritas na inicial. Após a diligência, a demandada reiteradamente pede a autorização para descarte, ao argumento de que os grãos já não servem mais para o plantio, mas podem ser encaminhados como “soja indústria”. Sistematicamente, a autora se insurge contra o pedido, afirmando que se trata de comercialização de material ilegal. Em decisão de ID 73112921, indeferi o pedido de descarte dos grãos apreendidos, porque não era possível confirmar se as amostras apreendidas eram suficientes para o cumprimento da tutela de urgência. No ID 82753499, a parte ré foi intimada para informar como procederia ao descarte, pois a transformação dos grãos em soja indústria não impediria a comercialização. Em seguida, no ID 93838455, deferi o descarte do material apreendido, considerando a realização da perícia, mas, após a manifestação da autora, consignei que o descarte deve ser precedido de autorização judicial, a fim de controlar eventual comercialização. Na petição de ID 94252931, a demandada afirma que: (1) os grãos não interessam mais à perícia; (2) seus depósitos estão sendo ocupados com grãos em processo de decomposição; (3) os grãos pertencem a terceiro e apenas eram armazenados em seus depósitos; (4) o que ficou proibida foi a comercialização de sementes, não dos grãos; (5) devolverá os grãos aos seus proprietários, que deverão vende-los como “indústria”. No ID 96253639, autorizei o descarte dos grãos atinentes às amostras identificadas sob os lacres B2695463, B2695464, B2695499, B2695503, B2696219, B2695615, B2695616, B2695617 e B2695660, pois não foi identificada a compatibilidade genética com as sementes produzidas pelos associados da autora. A autora, em sequência, afirmou que procedeu à análise genética de 84 cultivares, das 2.665 registradas, ao que requereu nova perícia. Assim, o fato de não ser compatível com aqueles que serviram de paradigma não significa que não são oriundos de pirataria, em especial porque estavam em sacarias brancas. Em resposta, a demandada afirmou já ter descartado os grãos e que o pedido da autora importa em ampliação do objeto da demanda. Decido. Ao analisar mais atentamente os autos, verifico que realmente ainda não era o momento oportuno para autorizar o descarte dos grãos de soja apreendidos, pois não comprovada a incapacidade de germinação dos grãos, mas eventual prejuízo sofrido pelos associados da autora poderá ser resolvido em perdas e danos, como já pleiteado. Destaco que naturalmente as amostras coletadas não têm mais condições de germinação porque foram armazenadas de forma irregular, mantidas apenas para fins de pesquisa genética. O armazenamento dos grãos depende de controle de temperatura e umidade para garantia de sua qualidade. Os grãos apreendidos estavam em depósito em condições de utilização para plantio e, em tese, é possível que até hoje guardem essas qualidades, ainda que seja improvável. Embora afirme que os grãos eram destinados à indústria, as amostras foram apreendidas em sacarias, sem identificação, mas guardadas no mesmo depósito e aparentemente com os mesmos cuidados destinados às sementes para plantio. Aliás, na contestação a ré afirmou que “os produtores deixaram os grãos para beneficiamento, onde selecionados os melhores para servir como semente, serviço prestado pela demandada que, por sua vez, cobra para tal, recebendo, daí a remuneração”. Portanto, ao menos parte daqueles grãos seria destinado ao plantio (mesmo que para uso próprio), o que corrobora a informação trazida pela autora de que também eram destinados à venda. Destaco, ainda, que nenhum dos supostos produtores compareceu aos autos para reclamar os grãos e as sementes que lhes pertenciam. Sem o controle do descarte, é possível a reinserção dos grãos no mercado para plantio. Assim, deve ser esclarecido que, para que seja permitido o descarte dos grãos, deve ser comprovada sua incapacidade de germinação, viabilizando o acompanhamento pela autora na escolha das amostras e no processo de descarte. No que concerne à produção de nova prova pericial, consistente na comparação genética com outros cultivares, o pedido deve ser deferido, visto que não se trata de ampliação do objeto da lide, que não se limita à comparação com as amostras enviadas, mas sim à verificação de armazenamento e comercialização, sem autorização, de cultivares dos associados da autora. Contudo, para evitar a excessiva onerosidade, cabe à autora, primeiro, listar quais as variantes registradas em nome de seus associados. Em seguida, a depender do número obtido, a remessa deve ser fracionada para reduzir o custo da perícia em até 50 amostras por envio. Fica desde já nomeado o Dr. Dario Grattapaglia, com os valores já homologados pelo juízo (R$ 480,00 por amostra adicional). Intime-se o perito. Apresentada a lista, cabe à autora promover o depósito em juízo dos honorários periciais antes de remeter as amostras ao perito. Por fim, intime-se a ré para se manifestar quanto ao laudo já apresentado em 15 dias. Após, não havendo requerimentos, expeça-se alvará de transferência de 50% dos honorários periciais para a conta indicada pelo perito: HEREDITAS TECNOLOGIA EM ANALISE DE DNA LTDA, CNPJ 01.273.388/0001-67, Banco do Brasil, agência 2863-0, Conta Corrente no 430263-X (81006517 - Pág. 5). Em suas razões recursais, a agravante informa que, dois minutos antes de cassada a decisão sob o ID 94668943, por esta egrégia Corte, o d. Juízo a quo a reconsiderou parcialmente para permitir o descarte dos cultivares relativos às amostras B2695463, B2695464, B2695499, B2695503, B2696219, B2695615, B2695616, B2695617 e B2695660, pois não identificada a correlação com as sementes de soja cultivadas pelos associados da autora. Diante disso, esclarece ter realizado o descarte dos grãos mencionados, comprovando tal situação nos autos. Salienta que o magistrado, logo após, proferiu a decisão agravada, retratando-se, uma vez mais, acerca do entendimento anteriormente adotado para, momentaneamente, indeferir o pleito de descarte das sementes. Aduz que, opostos embargos, estes foram rejeitados por decisão que padece de nulidade por vício de fundamentação, porquanto não apreciados os pontos arguidos pela agravante, notadamente a tese de ampliação indevida do objeto da ação e sobre o pedido subsidiário de apresentação de manifestação do laudo pericial apenas após a finalização do trabalho. Desse modo, defende a cassação da decisão. No mérito, assevera que o magistrado, ao determinar a comprovação da incapacidade germinativa das sementes, olvidou que o perito, em 11/05/2021, concluiu inexistir dita incapacidade, o que foi corroborado pelo laudo particular que apresentou junto ao primeiro pedido de descarte. Esclarece que o “baixíssimo poder germinativo” afirmado pelo perito judicial representa, na verdade, a imprestabilidade de sua utilização como sementes, tendo como único destino a indústria para destinação final (óleo, azeite, margarina, etc), situação, como exposto, em parte já materializada, inclusive com a permissão, à autora, de acompanhamento da destinação. Salienta que referido descarte final não lhe gerou qualquer participação ou ganho financeiro, tendo apenas feito o serviço de beneficiamento das sementes a seus clientes, arcando com o ônus da apreensão realizada no ano de 2019. Narra que, por ser depositária dos grãos e ter assumido o compromisso com seus clientes para deles cuidar, atuou de forma a não judicializar essas questões. Assim, o fundamento contido na decisão impugnada no sentido da necessidade de comparecimento dos produtores para reclamar os grãos e sementes não se sustenta. Afirma que a natureza de sua atividade econômica não foi considerada pelo magistrado a quo, salientando que não só comercializa sementes, como, também, é produtora das diversas culturas de soja, com atuação na guarda e beneficiamento de grãos, serviço que presta aos produtores da região. Destaca que as sacas apreendidas eram “bags brancos”, pois pertenciam a produtores/clientes e não estavam disponíveis para o comércio, não havendo que se falar em pirataria. Diz não haver pedido, na exordial, quanto ao objeto da apreensão. Discorre sobre as apreensões realizadas e alega a existência de verdadeiro confisco de produtos para beneficiar injustificadamente a agravada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de permitir o descarte da soja apreendida ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o seu provimento, com a reforma da r. decisão. Preparo ao ID 28080762. Contrarrazões já apresentadas ao ID 28122952, em que a agravada, preliminarmente, pugna pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista o seu não cabimento, por não se inserir no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. No mérito, requer o não provimento do agravo. É o relatório. DECIDO. Em que pesem as razões expendidas pela parte agravante, a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, enseja acolhimento. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Isso porque o Código de Processo Civil de 1973 permitia a interposição de inumeráveis recursos, prolongando indefinidamente o tempo de tramitação das ações, de modo que interpretações extensivas ou analógicas contrariam o escopo da lei. Não se olvida do entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 988), no sentido de que rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifo nosso) Ocorre que referida tese jurídica somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. No entanto, no caso vertente, o pleito recursal voltado à reforma da decisão que determina que a parte comprove a incapacidade de germinação dos grãos apreendidos, antes de se permitir o descarte, bem como que, por entender não haver ampliação do objeto da lide, defere o pleito da parte autora de realização de nova prova pericial, não indica urgência apta a ensejar o exame da questão em sede de agravo de instrumento. Extrai-se da decisão impugnada que, ao contrário de que dispôs a agravante, não houve o indeferimento do pleito de descarte dos grãos. Denota-se que o magistrado a quo apenas consignou, quanto ao descarte outrora autorizado que, caso sobrevenha eventual prejuízo aos associados da autora, a situação se resolva em perdas e danos e, quanto aos demais grãos, determinou a necessidade de prévia comprovação da incapacidade de germinação. Outrossim, quanto à realização de nova perícia, por ocasião do julgamento definitivo, poderá a requerida, acaso entenda que houve ampliação do objeto da lide, arrazoar a insurgência no recurso cabível. Logo, a situação em apreço não autoriza a aplicação da denominada “teoria da taxatividade mitigada”, porquanto não demonstrada a urgência na matéria e a inutilidade da rediscussão tão somente em apelação, razão pela qual o presente recurso não comporta conhecimento. A propósito, confira-se precedente desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 1.1. O referido julgado concluiu que a decisão interlocutória agravada, a qual determinou a produção de nova perícia médica, "além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC)". 1.2. A recorrente defende o cabimento do agravo de instrumento com base no inciso II do art. 1.015 do CPC. Alega que a decisão agravada "equivale à decisão de mérito", pois irá influir no entendimento do juízo de piso. Discorre que o laudo pericial já produzido nos autos revela que a pretensão da parte adversa não se sustenta. Com isto, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para o fim de se considerar válida a perícia já realizada no feito de origem. 2. A decisão impugnada pelo agravo de instrumento não se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 3. Não prospera a tese de interpretação extensiva defendida pela recorrente. 3.1. O fato de a decisão interlocutória tratar sobre a realização de prova necessária ao deslinde da causa não a coloca em situação de equivalência jurídica ao pronunciamento judicial recorrível com amparo no inciso II do art. 1.015 do CPC. 3.2. Com efeito, decisão interlocutória de mérito é aquela que julga, antecipadamente, parcela dos pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 356 do CPC, o que não ocorreu no presente caso. 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1262711, 07086529520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora